Tribunal: TJES
Processo: 5002252-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002252-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S.A
AGRAVADO: PAULO CEZAR RORIZ e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002252-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S/A

AGRAVADOS: PAULO CEZAR RORIZ E OUTRO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto
por

CASA DO ADUBO S/A

contra

a r. decisão
(ID 1269895)

que,
na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada e
m
face de
PAULO CEZAR RORIZ E GILIANE APARECIDA RORIZ,
indeferiu o pedido de busca e penhora de bens do cônjuge do primeiro agravado

via
SISBAJUD, RENAJUD e SREI.

Em suas razões recursais
(ID 1230023)
,
a recorrente

CASA DO ADUBO S/A
sustenta ser plenamente possível a penhora de bens do cônjuge que não figura como parte na execução quando há casamento com comunhão de bens.

Por tal motivo, pleiteia a reforma da decisão, para que seja efetuada a pesquisa e eventual bloqueio via RENAJUD em contas do cônjuge virago, respeitados os limites de meação.

Sem intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões, uma vez que, apesar de citados em primeira instância, ainda não se manifestaram nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de junho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002252-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CASA DO ADUBO S/A

AGRAVADOS: PAULO CEZAR RORIZ E OUTRO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

C
omo brevemente relatado, c
uidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto p
or

CASA DO ADUBO S/A

contra

a r. decisão
que,
na
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada e face de
PAULO CEZAR RORIZ E GILIANE APARECIDA RORIZ,
indeferiu o pedido de busca e penhora de bens do cônjuge do primeiro agravado

via
SISBAJUD, RENAJUD e SREI.

Em suas razões recursais
(ID 1230023)
,
a recorrente

CASA DO ADUBO S/A
sustenta ser plenamente possível a penhora de bens do cônjuge que não figura como parte na execução quando há casamento com comunhão de bens.

Por tal motivo, pleiteia a reforma da decisão, para que seja efetuada a pesquisa e eventual bloqueio via RENAJUD em contas do cônjuge virago, respeitados os limites de meação.

Rememorando sucintamente os fatos, CASA DO ADUBO S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial referente a cheques apresentados em 2009 pelo primeiro executado, de emissão da segunda executada, os quais foram devolvidos por insuficiência de fundos.

No decorrer do trâmite executivo, a agravante diligenciou de diversas formas com o escopo de penhorar bens dos executados, entretanto, as tentativas foram infrutíferas. Em razão deste fato, pugnou (ID 1269895) pela busca e, eventualmente, bloqueio de bens do cônjuge do primeiro apelado adquiridos após o casamento, via SISBAJUD, RENAJUD, ou SREI, respeitado o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor encontrado.

Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pleito (ID 1230118), consignando o que se segue:

(...) O cônjuge virago não figura no polo passivo da demanda. Desta forma, não havendo notícia de conta conjunta nos autos, não há que se falar em bloqueio de ativos financeiros em conta pertencente à esposa do executado, uma vez que não se sabe a data e origem dos valores.

Assim, indefiro o pedido via Sisbajud.

Com relação à penhora via Renajud, esclareço que o sistema não especifica a data de aquisição de eventual veículo existente em nome da esposa do executado, sendo incumbência do exequente trazer aos autos documentos que comprovem que o cônjuge virago possui veículos adquiridos na constância do matrimônio. Logo, indefiro o pedido de Renajud.

No que tange ao pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, não se encontrando a parte sob o pálio da gratuidade de justiça, revela-se curial o recolhimento de emolumentos notariais, motivo pelo qual, considerando que a parte pode diligenciar por iniciativa própria a informação quanto à existência de bens imóveis em nome da parte executada ou de seu cônjuge, haja vista o caráter público dos registros de imóveis, e com lastro no art. 25 do Provimento nº 59/2013 da Corregedoria Geral de Justiça, indefiro tal requerimento (...).

Sobre a presente temática, é imperioso pontuar que o Código de Processo Civil admite expressamente que a responsabilidade patrimonial recaia sobre bens do cônjuge não executado, veja-se:

Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

IV
–
do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

Tal previsão decorre justamente do regime de bens existente entre os consortes. Afinal, existindo comunhão de bens, seja ela total ou parcial, ao menos parte do patrimônio de cada cônjuge será, em regra, do outro, em razão da meação.

No caso em comento, verifico pela certidão (ID 1230121) que o primeiro executado é casado desde 05/07/1980 em regime de comunhão parcial de bens, de modo que, a partir da referida data, tem direito a 50% (cinquenta por cento) do patrimônio de sua esposa, nos termos do artigo 1.658 e seguintes do Código Civil.

Nesse sentido, ressalvadas as regras de impenhorabilidades, para fins de satisfação da presente execução – que se refere a débito firmado após o casamento, em 2009, –, tais bens, de propriedade do cônjuge, mas comunicados ao executado por força da comunhão parcial, podem sofrer constrição.

Ademais, tal possibilidade decorre do fato de que, nestas hipóteses, há presunção de que a dívida firmada após o casamento reverteu-se em benefício do casal, sendo ônus do próprio executado demonstrar o contrário.

Além disso, é de conhecimento geral que, em muitas demandas executivas, há notável tentativa de ocultação de patrimônio por parte dos executados, transferindo seus bens a um terceiro o qual, muitas vezes, é o seu cônjuge.

Sobre estes pontos tratados, já tem se manifestado a jurisprudência pátria em inúmeras oportunidades:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. COMUNICAÇÃO DE BENS
. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL.
PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (RENAJUD E SISBAJUD). PREVISÃO LEGAL.
PENHORA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1. Um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão parcial é que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum. Inteligência do art. 1.659 do Código Civil.

2.
A contração da dívida exequenda na constância do casamento do devedor, em regime de comunhão parcial, gera a presunção de que houve manutenção do valor inadimplido no bojo do patrimônio comum e com proveito econômico em favor do casal
.

3. Por força do regime do casamento,
é legítimo o pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD, para bloqueio de bens, e SISBAJUD, para penhora de ativos financeiros que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor, parte executada
.

4. A possibilidade dessa constrição reside na
eficácia da medida para evitar manobras de ocultação do patrimônio nas execuções
. É, pois, uma maneira de o credor ter seu crédito adimplido, embora possa, de algum modo, extrapolar a relação processual preliminar.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(
TJDF 0739923-25.2020.8.07.0000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de julgamento: 18/03/2021, 8
a
Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/04/2021
)
grifei

_______________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CONSULTA E BLOQUEIO VIA BACENJUD E RENAJUD – MARIDO DA EXECUTADA – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
– CONSTRIÇÃO EM PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE – POSSIBILIDADE.

Sendo adotado o regime de comunhão parcial de bens, em que se comunicam os bens adquiridos na constância do casamento,
pode ser realizada consulta e bloqueio via BACENJUD e RENAJUD dos bens do marido da executada, pois presume-se que a dívida contraída após a celebração do matrimônio foi revertida em benefício da sociedade conjugal
.

(
TJMG – AI: 10439120029228002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2018, Data de Publicação: 17/10/2018
)
grifei

___________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR CASADO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. D
ÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. BUSCA DE BENS EM NOME DA

ESPOSA DO EXECUTADO
(BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD).
POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO QUANTO À COMUNICAÇÃO DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO APÓS O CASAMENTO (ART. 1.658, CC). EVENTUAL EXCLUSÃO DA COMUNÃO E INCOMUNICABILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELO CÔNJUGE PREJUDICADO
.

1. Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o regime de comunhão parcial importa na comunicação dos bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, de modo que é possível a busca de patrimônio em nome do cônjuge estranho ao feito executivo, para satisfação do débito contraído durante o casamento, respeitada a meação.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(
TJPR 0034486-92.2020.8.16.0000, Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 16/09/2020, 15
a
Câmara Cível, Data de Publicação 16/09/2020
)
grifei

Em face de todo o exposto, compreendo ser cabível o deferimento de pesquisa e bloqueio de bens em nome de MARLENE DAS GRAÇAS REBULI RORIZ, esposa do primeiro executado, no sistema RENAJUD, tal como pleiteado neste recurso.

A propósito, a meu sentir, o ônus de encontrar patrimônio executável não deve recair, em sua integralidade, sobre o exequente, o qual, muitas vezes, não possui nenhum meio para obter tais informações.

Nessa esteira, considero que se revela quase como uma prova diabólica transferir ao exequente o dever de obter informações acerca do ano que eventuais bens passaram a fazer parte do patrimônio da consorte do exequente, tal como indicado na decisão objurgada.

Inclusive, caso, eventualmente, se penhore bem que não se inclui no patrimônio de meação do agravado, é oportunizado a sua esposa que se valha dos embargos de terceiro, como forma de desconstituir a constrição indevida.

Portanto, considerando todas as premissas fixadas, não vislumbro mácula em permitir a pesquisa e eventual bloqueio de bens encontrados em nome do cônjuge não executado.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de reformar a decisão recorrida
,
para deferir o pedido de pesquisa e bloqueio de bens adquiridos após o casamento com o executado (09/07/1980) em nome de

MARLENE DAS GRAÇAS REBULI RORIZ
via RENAJUD,
ressalvada a proporção de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS DE CÔNJUGE NÃO EXECUTADO VIA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS O CASAMENTO – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – DECISÃO REFORMADA.

1.

O artigo 790, IV, do
Código de Processo Civil admite expressamente que a responsabilidade patrimonial recaia sobre bens do cônjuge do executado

2.

A
previsão decorre justamente do regime de bens existente entre os consortes.
E
xistindo comunhão de bens, seja ela total ou parcial, ao menos parte do patrimônio de cada cônjuge será, na realidade, do outro.

3.
No caso, o primeiro executado é casado desde 05/07/1980 em regime de comunhão parcial de bens, de modo que, a partir da referida data, tem direito a 50% do patrimônio de sua esposa, nos termos do artigo 1.658 e seguintes do Código Civil.

4.
T
al possibilidade decorre do fato de que, nestas hipóteses, há presunção de que a dívida firmada após o casamento reverteu-se em benefício do casal, sendo ônus do próprio executado demonstrar o contrário.
Precedentes.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.